Tribunal: TJES
Processo: 5000891-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MAGALHAES BATISTA

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A

em face do acórdão (ID 4969760 - item 25) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por
JOSELITO PEREIRA FARIAS
, consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. SUMULA 410, DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL NO USO DA EXPRESSÃO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Embora a prévia intimação pessoal do devedor seja condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410, STJ), a existência de ciência inequívoca da parte sobre a determinação existente afasta a condição estabelecida de intimação pessoal como elemento essencial para sua incidência
. 2. Constitui mero erro material o fato de o magistrado ter registrado que o valor das perdas e danos deverão corresponder ao montante do prêmio que seria devido na data do falecimento do segurado, sendo claro que se refere, na verdade, ao montante de indenização previsto no contrato. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Restou consignado, ainda, no voto condutor que:

Em 19 de março do referido ano (ID 2106315 – fls. 7/8), por sua vez, noticia a seguradora se tratar de obrigação de cumprimento impossível, apresentando, todavia, outras opções existentes, requerendo, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Requerida a majoração da multa e reiterada a inviabilidade de cumprimento da obrigação,
não vejo como ser decotada a astreinte fixada com base na inobservância da Súmula nº 410
, do STJ, sobretudo quando demonstrado, por parte da segurada, a ciência do teor da determinação.

Cabe, portanto, ao magistrado afastar a necessidade de intimação pessoal, no caso, para fins de aplicação da multa, sem prejuízo de eventual readequação ou mesmo fixação de um valor máximo a ser adimplido, limitando-a, até mesmo, se entender prudente, ao momento da postulação da conversão em perdas e danos.

Importante destacar, ademais, que a conversão em perdas em danos se efetivou exclusivamente diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação da fazer, tendo o magistrado afastado a pena pecuniária por fundamento diverso, elemento que faz com que os referidos institutos possam, neste primeiro momento, coexistirem. Nesse sentido:

Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante o seu não cumprimento, e determinou que a agravada realizasse o pagamento da quantia referente à multa diária. Irresignação do autor, ora agravante, que afirma que o valor das astreintes fora reduzido, pleiteando a sua majoração. Decisão que estipulou o teto do valor que a multa diária poderia alcançar em caso de não cumprimento da obrigação. Não assiste razão ao agravante. Não há que se falar em redução do valor da multa pelo juízo a quo. Observância do teto estabelecido em decisão anterior que determinou a obrigação.
Afirma o agravante ainda que a multa diária fora convertida em perdas e danos. Juízo a quo que expressamente afirma a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não sendo o caso de conversão da multa diária
. Manutenção do decisum. Desprovimento do recurso. (
TJRJ
; AI nº 0083549-34.2022.8.19.0000, Rel. Des.
VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES
, Oitava Câmara de Direito Privado, DJ 10.4.2023 – destaquei)

Se não bastasse, de fato, o magistrado ao estabelecer que “v
alor das perdas e danos deverá corresponder ao montante do
prêmio
que seria devido na data do falecimento do segurado
”, tem-se, claramente, que na verdade
se refere ao montante de indenização previsto no contrato
, apresentando-se como mero erro material.

Por fim, não visualizo desproporção na determinação de que o montante indenizatório atualizado seja abatido o valor das prestações devidas, sobretudo se sopesado que, ainda que impossibilitado o pagamento ante a rescisão unilateral efetuada, constituiria enriquecimento sem causa proceder de forma diversa da estabelecida.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão.

Infere-se, todavia, da simples leitura do voto que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2023 às 10:55:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48741512122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)